Tribunal: STF
Processo: HC 211667
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — PRISÃO PREVENTIVA — EXCESSO DE PRAZO — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator denegou a ordem no HC 693.876/PB.



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Cajazeiras/PB, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 11 de maio de 2020, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inciso II, combinado com o 14, inciso II , do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, tendo a Câmara Criminal denegado a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetantes alegam excesso de prazo na formação da culpa. Destacam estar o paciente preso há mais de um ano, sem haver sido finalizada a instrução criminal. Apontam a pendência na produção de prova requerida pela defesa e autorizada pelo Juízo. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: residência fixa, ocupação lícita e família constituída.



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelar diversa. Pretendem, no mérito, a confirmação da providência.



    É o relatório. Decido.



     



    6. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração ( art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



    8. O Tribunal de Justiça, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação, aludindo às informações prestadas pelo Juízo. Veja-se o seguinte trecho da decisão (doc. nº 23): 



    [...]



    O paciente foi preso em flagrante aos 11/06/2020; aos 12/06/220 foi homologado o flagrante e a prisão convertida em preventiva; pedido de restituição de bem apreendido colacionado por Mabel Gonçalves de Sousa Seixas aos 02/07/2020; Decisão recebendo denúncia e indeferindo o pedido de restituição aos 08/07/2020; decisão reavaliando e mantendo a prisão preventiva, de acordo com o art. 316 do CPP proferida aos 04/08/2020; Expedição de carta precatória para a Comarca de Patos com a finalidade de intimar o acusado Jardel Gonçalves de Sousa para oferecer resposta a denúncia 27/10/2020; Citação do réu Jardel Gonçalves de Sousa ocorrida aos 24/11/2020; Defesa Prévia com pedido de revogação da prisão preventiva do réu Jardel Gonçalves de Sousa foi juntada aos autos em 02/02/2020; Resposta a acusação do réu Fabrício Gomes Cândido, através da Defensoria Pública, aos 15/03/2021; Aos 25/03/2021 foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva dos acusados e designando audiência de instrução; Audiência de instrução e julgamento realizada aos 06/05/2021; Alegações finais do Ministério Público da Paraíba anexadas aos 24/05/2021; Pedido de restituição de bem apreendido do requerente Francisco Eudes Guedes encartado aos 07/06/2021; Aos 09/06/2021 prestadas informações pelo magistrado ao presente writ; pedido de sobrestamento do prazo para o oferecimento das alegações finais realizada pela defesa de Jardel Gonçalves de Sousa aos 15/06/2021; Alegações finais apresentadas pela defesa de Fabrício Gomes Cândido aos 22/06/2021. 



    Desta feita, analisando a marcha processual, não evidencio mora excessiva ou paralisação indevida da ação penal decorrentes, não obstante o paciente esteja recolhido cautelarmente há 01 (um) de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário ano, tenho que durante toda fase inicial, o processo esteve em movimentação, seguindo regularmente seu curso, não podendo deslembrar-me da necessidade de expedição de cartas precatórias, dos pedidos de liberdade impetrado pela defesa, e da atual situação de Pandemia, que desencadeou a necessidade de adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos para a segurança sanitária de todos. Lado outro, fora realizada a audiência de instrução e julgamento, e apresentadas alegações finais pelas partes, estando, portanto, o processo com a instrução criminal já finda. grifei



    [...] 



    Assim, não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, e considerando o término da instrução criminal, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. grifei



    [...] 



    9. Também no Superior Tribunal de Justiça, o Relator do habeas corpus nº 693.876/PB afastou a alegação de excesso de prazo para a conclusão do processo. Confira-se, nesse sentido, o trecho da decisão (doc. nº 22):



    [...] 



    Conforme dados acima, constata-se que o delito foi cometido em 10/6/2020, sendo o paciente preso em 11/6/2020; denúncia recebida em 8/7/2020; a audiência de instrução e julgamento realizada em 6/5/2021, com a juntada das alegações finais do Ministério Público em 24/5/2021 e do corréu em 22/6/2021. A defesa do paciente ainda não colacionou aos autos as alegações finais, em razão do requerimento de diligências. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. grifei



    [...]



    10. A jurisprudência do STF, no tocante à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, é no sentido de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias etc), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Nesse sentido: HC 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 11.3.2005; HC 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 16.2.2007; HC 85.237/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 3.6.2005; HC 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 19.3.2004. E ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC n. 125.144-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).” grifei



    11. Consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão. Conclui-se, portanto, não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na manutenção da custódia preventiva.



    12. O fato de a paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de trabalho lícito e residência fixa, por si só, não leva a conclusão diversa (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator